Tribunal: TJBA
Processo: 8000636-92.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000636-92.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: ELIENE CARVALHO LISBOA DE SANTANA

Advogado(s)
:
THIARA CARVALHO LISBOA DE SANTANA, THAIANA MARIA LOPES DE ABREU

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. ABUSIVIDADE DO REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 952 E 1016, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno contra decisão monocrática que, ao realizar juízo de admissibilidade, negou seguimento a recurso especial com fundamento nos Temas 952 e 1016 do STJ, e inadmitiu as demais questões suscitadas.

II. Questão em discussão

2. Análise da conformidade do reajuste das parcelas do plano de saúde coletivo, operado por entidade de autogestão, em razão da mudança de faixa etária, com as teses firmadas nos paradigmas repetitivos do STJ.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada corretamente aplicou os Temas 952 e 1016 do STJ, ao reconhecer que a operadora não demonstrou base atuarial idônea e parâmetros objetivos previamente acordados para justificar os aumentos, evidenciando a abusividade dos reajustes.

4. O caso concreto apresenta similitude fática com os paradigmas referidos, sendo incabível o seguimento do recurso especial, nos termos do art. 1.030, I, “b”, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que negou seguimento ao recurso especial.

Tese:

“1. A negativa de seguimento a recurso especial é válida quando o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com teses firmadas sob a sistemática dos recursos repetitivos. 2. A operadora de plano coletivo de autogestão deve demonstrar, com base atuarial idônea, a adequação técnica dos reajustes por faixa etária, sob pena de abusividade.”

Dispositivos legais citados:
CPC, art. 1.030, I, “b”.

Jurisprudência citada
: STJ, REsp 1.716.113/DF (Tema 1016); REsp 1.568.244/RJ (Tema 952).

Vistos
, relatados e discutidos os autos deste Agravo Interno em Recurso Especial, acostados na Apelação Cível nº 8000636-92.2022.8.05.0113, em que é agravante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e em que é agravada ELIENE CARVALHO LISBOA DE SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Alberto Simões Hirs

2ª Vice-Presidente

Procurador de Justiça